Tribunal: TJSP
Processo: 1040666-83.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Revelia da empresa ré. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial - Inconformismo da autora quanto ao valor da reparação por dano moral – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Juros de

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Revelia da empresa ré. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial - Inconformismo da autora quanto ao valor da reparação por dano moral – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040666-83.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARTA DE SOUZA LIMA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040666-83.2019.8.26.0576 -Voto no 9093
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1040666-83.2019.8.26.0576
Apelante: Marta de Souza Lima da Cruz (Justiça gratuita)
Apelada: Telefônica Brasil S.A.
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 9093
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais
Sentença de procedência
Revelia da empresa ré.
Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial -
Inconformismo da autora quanto ao valor da reparação por
dano moral Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 35/37, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito
indicado na inicial, e condenar a ré ao pagamento de reparação por dano
moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Determinou a expedição
de ofício para exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040666-83.2019.8.26.0576 -Voto no 9093
3
proteção ao crédito. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação por
dano moral.
A autora apela a fls. 40/45, perseguindo, em
síntese, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$
15.000,00 (quinze mil reais), bem como que o termo inicial dos juros de
mora seja fixado a partir da data do evento danoso (10/02/2018).
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do
preparo, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.
Sem
as
contrarrazões,
os
autos
foram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a possibilidade de majoração do
valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença recorrida,
bem como alterar o termo inicial dos juros de mora para data do evento
danoso.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora
alega que foi surpreendida com anotação restritiva no Serasa, por débito
no valor de R$ 93,97 (noventa e três reais e noventa e sete centavos),
com vencimento em 10/02/2018. Sustenta desconhecer a existência de
qualquer débito com a ré, razão pela qual persegue a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040666-83.2019.8.26.0576 -Voto no 9093
4
inexistência da dívida, bem como a devida reparação por danos morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que, diante da revelia da empresa ré, presumem-se verdadeiros os fatos
alegados na inicial.
Inicialmente, consigna-se que ao caso dos autos
se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com
inversão, inclusive, do ônus da prova.
Restou incontroverso nos autos, conforme
descrito na inicial que a cobrança efetuada pela ré e a inscrição do nome
da autora nos cadastros restritivos, refere-se a débito indevido.
É cediço que a inscrição indevida do nome do
consumidor perante órgãos de proteção ao crédito, enseja dano moral in
re ipsa.
No caso, a apelante pede a majoração do valor
da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros
moratórios a partir do evento danoso.
A indenização por dano moral deve ser
suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a sua ocorrência
reiterada. Por outro lado, a indenização não pode ser excessiva, de modo
a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.
Conforme
entendimento
do
E.
Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040666-83.2019.8.26.0576 -Voto no 9093
5
“O valor da indenização por danos morais deve ser
fixado em valor razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato
ilícito cometido e a de reparar o sofrimento
experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito” (Quarta Turma,
AgRg. no AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/05/2016).
No mesmo sentido:
“Não só a capacidade econômico-financeira da vítima
é critério de análise para o arbitramento dos danos
morais, sendo levado em conta, também, à míngua de
requisitos legais, a capacidade econômico-financeira
do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano
ocorreu e a extensão do dano” (AgRg no REsp. no
700.899/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j.
19/02/2008).
Assim, o valor da indenização por dano moral
deve atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor
sofrida pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo
causador. Além disso, a indenização deve guardar proporção com a
natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do
fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a situação econômica das
partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias do caso concreto e suas consequências, o valor dos danos
morais fixados pela sentença, em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040666-83.2019.8.26.0576 -Voto no 9093
6
ser majorado ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este
que, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
que devem nortear as ações reparatórias, não acarreta enriquecimento
ilícito.
Nesse sentido o entendimento desta C. Câmara:
Apelação Cartão de crédito Ação declaratória c.c. indenizatória
Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação procedente
Sentença reformada com a proclamação da parcial procedência da
ação, declarada a inexigibilidade dos valores contestados e
condenados os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização
por danos morais. 1. Cerceamento de defesa Fato que se pretendia
demonstrar não necessitando de provas. 2. Responsabilidade civil
Ocorrência Versão descrita na petição inicial inteiramente
plausível e não infirmada pelos réus Aplicação do princípio da
facilitação dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o,
VIII) Operações debitadas no cartão de crédito do autor e por ele
especificamente impugnadas Circunstância de grande número de
operações ter sido realizada em curto período e em completo
descompasso com o perfil de uso do autor corroborando ter
existido fraude, por terceiro, que poderia ter sido facilmente
detectada e evitada pela instituição financeira ré e pela
administradora do cartão, caso verdadeiramente seguro e eficiente
o respectivo sistema Hipótese em que tem incidência a regra do
art. 14 do CDC, conforme a orientação cristalizada na Súmula 479
do STJ Inequívoco direito do autor ao cancelamento das
indigitados lançamentos Relação de consumo impondo sejam todos
os integrantes da cadeia de fornecedores solidariamente
responsabilizados. 3. Dano moral Hipótese, de indevida inscrição
do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, gerando
presunção de dano moral Indenização que se arbitra na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040666-83.2019.8.26.0576 -Voto no 9093
7
importância de R$ 20.000,00, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo. Dispositivo: Afastaram a preliminar e deram
provimento
à
apelação.
(TJSP,
Apel.
n.
1011810-04.2014.8.26.0506, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2018)
Procede ainda o pedido de alteração do termo
inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da reparação por dano
moral, os quais devem ter início a partir do evento danoso, ou seja,
desde 10/02/2018, o que encontra amparo na Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Diante de tais ponderações, o recurso merece
provimento para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros a partir do evento danoso, ou
seja, data da negativação do nome da autora (em 10/02/2018), nos
termos da Súmula 54 do C. STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora